Tribunal: TJBA
Processo: 8002354-18.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002354-18.2018.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANDRE COSTA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. BEM PÚBLICO. INVIABILIDADE DA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA DO PARTICULAR CONTRA O ENTE PÚBLICO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Na ocupação de bem público, duas situações devem ter tratamentos distintos: i) aquela em que o particular invade imóvel público e almeja proteção possessória ou indenização/retenção em face do ente estatal e ii) as contendas possessórias entre particulares no tocante a imóvel situado em terras públicas.

2. Cuida-se o presente caso de tutela em que o particular pretende a proteção possessória em face do ente estatal, a qual não é viável de acordo com o Superior Tribunal de Justiça.

3. "A jurisprudência do STJ é sedimentada no sentido de que o particular tem apenas detenção em relação ao Poder Público, não se cogitando de proteção possessória" (REsp nº 1.296.964/DF).

4. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002354-18.2018.8.05.0032, em que figuram como apelante
ANDR
É
COSTA DE ALMEIDA
e apelado
MUNIC
Í
PIO DE BRUMADO
,

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.